Tribunal: TJDFT
Processo: 0706311-54.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO POST MORTEM. PROVA. REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.723 DO CC/02 DEMONSTRADOS. MATRIMÔNIO CONCOMITANTE. SEPARAÇÃO DE FATO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 1.723 do CC/02 apontou a prova da convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família, como requisito para estipular os limites que permitam atribuir direitos a uma união de fato.
2. Os documentos que instruem os autos, associados à prova testemunhal, permitem extrair que o casal detinha um relacionamento público e contínuo, com a intenção de constituir família.
3. De acordo com o julgamento do RE no 1045273, afetado à sistemática da Repercussão Geral (Tema no 529/STF), foi fixada a seguinte tese: “A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1723, § 1o, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro”. Assim, provada a separação de fato do falecido, não há empecilho para o reconhecimento da união estável.
4. Apelação conhecida e não provida.